Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-91.2009.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000860-91.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA RIEDIGER - CPF: 895.095.011-15 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–

REJEI
ÇÃO

–
DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PRESENTES
–
PROVA DO DOMÍNIO
–
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM
–

POSSE INJUSTA
–
IMÓVEL CEDIDO AO FILHO DO AUTOR E SUA ENTÃO ESPOSA
–
SEPARAÇÃO DO CASAL
–
CESSAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL
–
LOCAÇÃO DO BEM A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
–
POSSE INJUSTA CONFIGURADA
–
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil,
constitui
o instrumento processual adequado para que o proprietário não possuidor recupere a coisa que se encontra indevidamente em poder de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda
; (
ii
) a individualização do bem; e (
iii
) a comprovação da posse injusta.

2.
Não há inadequação da via eleita quando o autor, comprovadamente proprietário do imóvel, ajuíza ação
reivindicatória para reaver bem que está na posse injusta dos réus, ainda que inicialmente tenha havido cessão do imóvel ao filho do autor e sua então esposa.

3.
Configura-se posse injusta a permanência no imóvel após cessada qualquer justificativa para tanto, especialmente quando a ocupante, além de não devolver o bem ao legítimo proprietário, passa a locá-lo a terceiros e a receber os valores dos aluguéis como se proprietária fosse.

4.
Estando presentes todos os requisitos da ação reivindicatória - prova do domínio, individualização do bem e posse injusta dos réus - a procedência do pedido é medida que se impõe.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA LUCIA DA SILVA RIEDIGER e ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO
contra sentença
que julgou procedente o pedido
, nos autos da ação reivindicatória c/c
perdas e danos ajuizada
por
VILMAR RIEDIGER

e

c
ondenou a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a inadequação da via eleita
ao argumento de
que, tendo havido o exercício anterior da posse pelo autor, que cedeu o imóvel em comodato verbal
,
a ação cabível seria a possessória (reintegração de posse), e não a reivindicatória.

Destacaram que a própria sentença utilizou fundamentação típica de ação possessória, inclusive citando o art. 561 do CPC, que trata dos requisitos da ação de reintegração de posse.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inadequação da via eleita e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a consequente revogação da ordem de imissão na posse e restituição do imóvel aos apelantes.

Conforme certificado no ID.
303629432, não houve contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, o autor alegou ser proprietário do imóvel urbano situado na Avenida Diamantino, n. 698, Centro, Diamantino/MT, representado pela matrícula n. 35.236. Afirmou que cedeu o imóvel para uso de seu filho,
RENATO RIEDGER
, e sua então esposa, a requerida
ANA LUCIA DA SILVA RIEDIGER.

Após o divórcio do casal, ocorrido no ano 2000, o autor permitiu que a requerida permanecesse no imóvel por um período, em consideração ao fato de ser mãe de sua neta, até que encontrasse outro local para morar.

Sustentou que, após a requerida contrair novo matrimônio, solicitou a devolução do imóvel, o que não foi atendido. Alegou ainda que a requerida, sem sua autorização, alugou o imóvel ao segundo requerido,
ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO
, e não repassou os valores dos aluguéis ao autor.

Os requeridos apresentaram contestação, arguindo, entre outras questões, a preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a ação cabível seria a reintegração de posse, e não a ação reivindicatória.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida,
com fundamento
n
o
art. 561 do
CPC
, que trata dos requisitos da ação de reintegração de posse.

P
reliminarmente
– Da inadequação da via eleita

A questão central do recurso diz respeito à adequação da via eleita pelo autor, ora apelado, que ajuizou ação reivindicatória para reaver a posse de imóvel que havia cedido em comodato verbal.

A tese recursal não prospera.

Isto porque, a
distinção entre ação reivindicatória (petitória) e ação de reintegração de posse (possessória) é clara na doutrina e jurisprudência pátrias.

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do CC,
constitui
instrumento processual à disposição do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, visando à recuperação da coisa com base no direito de propriedade. Seus requisitos são: (i) prova do domínio da coisa reivindicada; (
ii
) individualização do bem; e (
iii
) demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

Por outro lado, a ação de reintegração de posse, prevista nos
arts
. 560 a 566 do CPC, tem como fundamento a proteção possessória, independentemente da discussão sobre propriedade, exigindo a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

No caso em apreço, o autor/apelado ajuizou ação reivindicatória com base em seu direito de propriedade, devidamente comprovado pela matrícula no 35.236 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, buscando reaver o imóvel que estava na posse injusta dos réus/apelantes.

O fato de o imóvel ter sido inicialmente cedido ao filho do autor e sua então esposa (primeira apelante) não descaracteriza a natureza reivindicatória da ação. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, após o término do casamento e a constituição de nova família pela primeira apelante, cessou qualquer justificativa para a permanência desta no imóvel, tornando-se injusta sua posse.

Ademais, a situação se agravou quando a primeira apelante, ao invés de devolver o imóvel ao legítimo proprietário, passou a locá-lo a terceiros (segundo apelante), recebendo os valores dos aluguéis como se proprietária fosse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro"
(REsp 1152148/SE).

Quanto à alegação de que a sentença teria fundamentação baseada em reintegração de posse, não procede tal argumento. O magistrado de primeiro grau, ao mencionar o art. 561 do CPC e utilizar a expressão "reintegração de posse", o fez apenas para contextualizar a situação fática, sem descaracterizar a natureza reivindicatória da ação, cujos fundamentos jurídicos foram corretamente aplicados.

No mérito, a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas, reconhecendo que o autor/apelado é o legítimo proprietário do imóvel em questão, conforme demonstrado pela escritura pública e registro imobiliário, e que os réus/apelantes exercem posse injusta sobre o bem.

Os depoimentos testemunhais colhidos na ação anteriormente proposta no Juizado Especial (prova emprestada) confirmaram que o imóvel foi adquirido pelo autor/apelado, que pagou o preço ajustado, e que a primeira apelante, após desocupar o imóvel, passou a locá-lo a terceiros sem autorização do proprietário.

A própria primeira apelante, em seu depoimento, admitiu ter locado o imóvel a terceiros e estar recebendo os valores dos aluguéis, o que configura evidente posse injusta e abuso de direito.

Portanto, estando presentes todos os requisitos da ação reivindicatória - prova do domínio, individualização do bem e posse injusta dos réus
– não há como acolher a tese recursal
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e elevo os honorários advocatícios
já fixados na sentença
em mais 2%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025